Tribunal: TJDFT
Processo: 0707394-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0707394-11.2024.8.07.0000 Agravante MARIANA BOTAZINI PEREIRA NERY Agravados DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP Relator Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MARIANA BOTAZINI PEREIRA NERY contra a decisão de ID 187625872, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação ordinária n.o 0702125-76.2024.8.07.0004 ajuizada pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP. Na ocasião, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente na suspensão do ato que levou à desclassificação da candidata no certame da Carreira de Polícia Penal do Distrito Federal, nos seguintes termos: [...] O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende, em síntese, suspensão da eficácia do ato impugnado para obter a garantia de participação nas demais etapas do certame e, pela determinação da reserva da vaga, de acordo com a sua classificação final, até o trânsito em julgado. A banca examinadora em resposta ao recurso administrativo interposto pela candidata é nítida ao comprovar que o desempenho apresentado pela candidata está em desacordo com o edital, consoante transcrição: 13. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 13.2 O teste de Aptidão Física é de caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou inapto. 13.2.1 Será considerado APTO, no teste de Aptidão Física o candidato que atingir a performance mínima para aprovação, em todos os testes, conforme critérios neste edital. 13.17 O Teste de Aptidão Física, realizar-se-á independente das diversidades físicas ou climáticas na data estabelecida para a realização da mesma. Teste de Corrida de 12 minutos (ambos os sexos) Tabela 13.7 Corrida 12 minutos MASCULINO: 2.400 m (dois mil e quatrocentos metros) FEMININO: 2.200 m (dois mil e duzentos metros) Diante do exposto esclarecemos que, após revisão por meio de recurso de vídeo, pode-se observar que em relação aos lançamentos referentes ao teste CORRIDA 2200 METROS estão corretos bem como outros testes, salientamos que a forma de avaliação consta em edital, bem como seus respectivos valores, sendo estes também disponibilizados aos candidatos no site. Desta forma pode-se observar o desempenho do candidato, não teve influências externas bem como os valores lançados pelo avaliador estão corretos, sendo assim fica este INDEFERIDO mantendo esta candidata como INAPTO neste referido teste. Não é possível, em análise inicial, aferir irregularidades na pista de corrida da UCB, na contagem do tempo e na distância percorrida pela candidata. Quanto à violação em relação a performance da candidata na prova de natação, só poderá ser analisada após o contraditório e a ampla defesa. É o entendimento firme deste e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA PROVISÓRIA. PARTICIPAÇÃO NAS PRÓXIMAS ETAPAS DO CERTAME. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. EDITAL. IGUALDADE DE CONDIÇÕES. REGULARIDADE. REPETIÇÃO DO TESTE. IMPOSSIBILIDADE. FASE INSTRUTÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que as rés realoquem a autora como candidata apta e classificada para as próximas fases, conforme sua nota objetiva, no Concurso Público para agente de Polícia Civil do Distrito Federal. 1.1. A agravante requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento do feito e a inclusão da autora na lista de aprovados no concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. 2. O teste de aptidão física, de caráter eliminatório, realizado em uma única oportunidade, consiste na seleção dos candidatos, de forma a avaliar a capacidade para suportar as exigências da prática de atividades físicas e demais exigências próprias da função. 2.1. Os critérios para realização do teste de aptidão física foram objetivamente definidos no edital regulador do certame, de forma a que todos os candidatos deveriam se submeter, em igualdade de condições, a toda a bateria de exames para a aferição de sua capacidade física. 2.2. Não há nos autos qualquer prova de irregularidade na realização do teste físico. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que não é possível a repetição de teste em razão de condição física desfavorável do candidato no momento da prova, porque isso configuraria, em detrimento dos demais, uma nova chance. 3.1. Precedente: "(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que os princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia impedem o afastamento de regra editalícia no sentido da desconsideração de alteração fisiológica temporária que impossibilite a realização de testes físicos ou limite a capacidade física dos candidatos. Assim, não há falar em segunda chamada para o candidato que realizou o teste sob tal condição e foi considerado inapto. 2. Recurso ordinário desprovido" (RMS 33735). 4. A pretensão da agravante não se afigura possível nesse rito processual, pois, para tanto, faz-se necessário analisar mediante provas a irregularidade no teste de aptidão física. 4.1. Há necessidade de se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados. 5. Ao Poder Judiciário não é dado adentrar no mérito do ato administrativo. 5.1. Qualquer decisão em sentido contrário implicaria na interferência do Poder Judiciário na atividade administrativa, sem que qualquer ilegalidade tenha sido verificada. 6. Não prospera a afirmação de que a decisão agravada incorreu em erro, uma vez que a causa de pedir é a impossibilidade de realização do TAF por ausência de previsão legal. 6.1. Diante da leitura da petição inicial dos autos de origem, percebe-se que a fundamentação da autora se consubstancia em demonstrar que foi preterida na realização do exame em comparação a outros candidatos, como, por exemplo, na contagem de repetições e realização da prova de corrida próximo ao meio-dia. 7. No que concerne ao argumento de falta de previsão legal, importante ressaltar, neste aspecto, que participaram do concurso milhares de candidatos e se houvesse benevolência para um deles certamente todos os demais teriam o mesmo direito à indulgência, o que impossibilitaria a conclusão do processo seletivo. 7.1. Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, que é a lei do concurso, bem como à necessidade de se dispensar tratamento isonômico a todos os candidatos, não se verifica ilegalidade no ato da realização do TAF. 8. Agravo de instrumento improvido (Acórdão 1667566, 07017035020228079000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023). Grifei. A ausência de comprovação da probabilidade do direito impede a concessão do pleito liminar. Dessa feita, não há que se cogitar risco ao resultado útil do processo, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil. O preenchimento dos requisitos durante a instrução processual não impede a concessão posterior da tutela de urgência de modo incidental. Além do mais, os documentos acostados pela autora não são suficientes, em análise inicial, para demonstrar que o resultado da avaliação de aptidão física contém ilegalidade. Não é viável adentrar em critérios avaliativos referente à classificação ou à reprovação de candidatos no certame público, pois esses parâmetros se inserem no mérito administrativo. Desse modo, não se legitima a intervenção do Poder Judiciário na seara Administrativa, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. Em juízo de cognição sumária, não há probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. [...] [grifos originais] Nas razões recursais (ID 56230526), a agravante defende ter sido indevidamente eliminada do teste de aptidão física - prova de corrida. Aponta, dentre outros problemas, erro na cronometragem, isonomia entre as candidatas em relação ao ponto de largada e metragem da pista, assim como em relação aos candidatos do sexo masculino. Requer a concessão de liminar para obtenção da gratuidade de justiça e, em sede de antecipação da tutela recursal, seja assegurada a sua participação nas demais fases do certame, com a determinação de reserva de vaga em caso de aprovação. Contrarrazões do Distrito Federal no ID 57674527, em que defende a inexistência de irregularidades na aplicação do teste de aptidão física. Afirma que o edital é a lei do certame e que a agravante busca tratamento diferenciado por meio de ação judicial. Pretende seja negado provimento ao agravo de instrumento para que revogada a antecipação de tutela deferida em liminar. Em seguida, o ente fazendário interpôs Agravo Interno (ID 57674649), em que discorre acerca da legalidade do procedimento adotado por ocasião da prova de aptidão física e sobre o princípio da independência entre os poderes. Pleiteia a revogação da decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal. Contrarrazões do Instituto AOCP no ID 57848902, pelo não provimento do agravo de instrumento. No dia 06/06/2024 foi proferida sentença nos autos originários, conforme ofício de ID 60047242. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 06/06/2024, foi prolatada sentença nos autos de origem n. 0702125-76.2024.8.07.0004 (ID 60047242). O magistrado de Primeiro Grau julgou procedentes os pedidos para suspender a eficácia do ato impugnado e garantir a participação da requerente, ora agravante, nas demais etapas do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar do Distrito Federal (PMDF) do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC), assegurando a reserva de vaga de acordo com a sua classificação. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria. (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) [grifou-se] AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). [grifou-se] Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Brasília, 06 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator